Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-92.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DUPLICATA MERCANTIL - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ATO FRAUDULENTO - AUTOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO - CANCELAMENTO - CÁRTULA - INEXIGIBILIDADE.

TÍTULO - protesto - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ATUAÇÃO - ENDOSSO MANDATO - AUSÊNCIA DE CULPA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO -SÚMULA 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DUPLICATA MERCANTIL - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ATO FRAUDULENTO - AUTOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO - CANCELAMENTO - CÁRTULA - INEXIGIBILIDADE.

TÍTULO - protesto - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ATUAÇÃO - ENDOSSO MANDATO - AUSÊNCIA DE CULPA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO -SÚMULA 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AUTOR - NOME - NEGATIVAÇÃO - RÉ - ATO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.